Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que não houve expressa, específica e direta manifestação do Tribunal.
3. O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância, com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.